Tribunal: TJMT
Processo: 0015435-83.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015435-83.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MERCATTO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP - CNPJ: 04.960.718/0001-80 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE INTERNET – COBRANÇA DE MULTA POR VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE – DESCABIMENTO – SERVIÇO INSATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA POR PARTE DA OPERADORA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A simples previsão de cláusula de fidelidade não autoriza, automaticamente, a cobrança de multa pelo rompimento do contrato, pois não se pode obrigar o usuário a se manter vinculado a serviço deficiente, até pela previsão contida no art. 476 do CC, que impede que um dos contratantes exija o implemento de prestação atribuída ao parceiro contratual enquanto não cumprida a obrigação por si devida.

II – A restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados exige a efetiva demonstração da má-fé na conduta do fornecedor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
CLARO S/A
, contra a sentença que, nos autos da “Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” em epígrafe, proposta pela
MERCATTO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA – EPP
, julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir em dobro o valor de R$ 3.682,50, além do pagamento das custas e honorários e sucumbência, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a parte autora não comprovou a falha na prestação do serviço, de modo que a multa por quebra de fidelização foi cobrada licitamente. Defende, ainda, que a restituição em dobro do valor cobrado não é cabível, ante a ausência de má-fé em sua conduta.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
Mercatto Comunicação Integrada Ltda – EPP
formulou pedidos de indenização por danos morais e restituição de indébito em face da
Claro S/A
, ao fundamento de que, devido à impossibilidade de usufruir regularmente do serviço de internet fornecido pela demandada, que apresentava inconsistência, solicitou o cancelamento do plano correspondente, mas foi obrigada a pagar R$ 3.682,50 a título de multa por quebra de fidelização.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para condenar a ré à restituição em dobro do valor cobrado a título de multa.

Em seu apelo, a ré defende que não restou comprovada a falha na prestação do serviço de internet, a afastar a obrigação de pagamento da multa por quebra de fidelidade, e acrescenta que, ainda que cabível, a restituição deveria ser realizada na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé.

Resumida a controvérsia passo à incursão meritória.

A tese de ausência de falha na prestação do serviço não merece acolhimento, considerando que a parte autora apresentou mensagens eletrônicas que indicam que o plano de internet oferecido pela ré não atendia às necessidades da sociedade empresária (id. 75278540 – p. 6).

Embora a ré sugira a fragilidade do lastro probatório apresentado pela contraparte, nenhum elemento trouxe aos autos a fim de respaldar a tese defensiva, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral (art. 373, II do CPC).

Também não se diga que a mera previsão de cláusula de fidelidade autoriza, automaticamente, a cobrança de multa pelo rompimento do contrato, pois não se pode obrigar a usuária a se manter vinculada a serviço deficiente, até pela previsão contida no art. 476 do CC, que impede que um dos contratantes exija o implemento de prestação atribuída ao parceiro contratual enquanto não cumprida a obrigação por si devida.

Logo, se a ré não prestou de forma satisfatória o serviço de internet, operou-se o descumprimento contratual que autoriza o rompimento do contrato sem a incidência da cláusula de fidelidade.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA MÓVEL. CLARO S/A PLANO SOB MEDIDA. UTILIZAÇÃO DE INTERNET EM LINHAS NÃO CONTRATADAS. PACOTE DE DADOS. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIDADE AFASTADA. NÃO CUMPRIMENTO DA RÉDO DEVER DE INFORMAR. Havendo vício na prestação do serviço, possível a rescisão prévia do contrato sem a incidência da multa por quebra do compromisso de fidelidade. Dano Moral Configurado: A pessoa jurídica pode ser indenizada pelo sofrimento de danos morais, limitando-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva, o que ocorreu na hipótese, diante da inscrição indevida. Quantum indenizatório. Quantum indenizatório reduzido de acordo com os parâmetros usualmente praticados pela Câmara em situações análogas. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJ-RS - AC: 70076062090 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 21/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2018)

Entretanto, a tese de que a restituição deve ocorrer na forma simples merece ser acolhida por esta Corte.

Isso porque a restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados exige a
efetiva demonstração
da má-fé na conduta do fornecedor, como indica a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que, na exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, arremata:

"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"

(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1o/12/2015, DJe de 03/12/2015).

Logo, é de ser denegado o pedido de restituição
qualificada
do valor pago pela autora, na medida em que esta não demonstrou, efetivamente, a má-fé de que se revestiria a atuação da contraparte.

Nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO.
REVELIA DA RÉ.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA.

Apesar de indevida a cobrança, como entendeu a r. sentença, descabido reconhecer o direito à repetição em dobro porque não se vislumbra má-fé no comportamento da ré
. Recurso parcialmente provido.”

(TJ-SP - APL: 10235140920178260506 SP 1023514-09.2017.8.26.0506, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 30/01/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2019)

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso
para reformar a sentença, consignando que a restituição do valor pago pela autora ocorrerá na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021